Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-93.2001.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000562-93.2001.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 078.556.050-53 (EMBARGANTE), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 846.284.806-72 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 695.804.726-53 (EMBARGANTE), CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 986.785.906-53 (EMBARGANTE), ALDO LOCATELLI - CPF: 148.704.019-91 (EMBARGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO INSUFICIENTES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para apreciar o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0000562-93.2001.8.11.0033

– COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMBARGANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA

MARCIANO DE OLIVEIRA

LUCIANO DE OLIVEIRA

CLAUDEMAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ALDO LOCATELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por CRISTIANO DE OLIVEIRA E OUTROS contra acórdão que desproveu o agravo interno.

Os embargantes apontam erro material no voto, uma vez que constou decisão de outro recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o embargante aponta erro material no julgamento do agravo interno por ter sido lançado o voto referente a outro recurso.

Em detida análise dos autos, de fato verifica-se o erro material apontado, motivo pelo qual será sanado.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Os agravantes
CRISTIANO DE OLIVERIA E OUTROS
pretendem reformar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, e para tanto alegam que não se trata de conversão em ação de execução por quantia certa como tentativa de

satisfazer a execução, visto que em ação cautelar de sequestro a obrigação já foi satisfeita.

Asseveram sobre a nulidade da execução e da impossibilidade de cobrança de juros e/ou correção monetária.

Todavia, apesar dos argumento dos agravantes, as matérias foram devidamente apreciadas na decisão monocrática id. 255582167, que transcrevo abaixo:

“Os apelantes alegam nulidade da execução, uma vez que o título de crédito que o apelado dispunha para executar, lhe permitia a ação de execução para entrega de coisa incerta, tanto que promover ação cautelar de sequestro, na qual logrou êxito, logo não poderia ajuizar ação para receber quantia certa.

Apesar dos argumentos dos apelantes, não se evidencia a nulidade da execução, uma vez que a execução foi devidamente instruída com título executivo, demonstrativo do débito, e foi precedia de cautelar de arresto.

Eis o trecho da sentença:

“A título preliminar, os embargantes suscitaram: a) a carência da ação em virtude de o exequente não ter instruído a exordial com o título executivo extrajudicial; b) a nulidade da execução pela ausência de demonstrativo de débito; e c) a carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido.

O título executivo extrajudicial constitui documento essencial, devendo acompanhar a petição inicial da execução, nos termos do art. 614 do CPC/1973 e art. 798 do CPC/2015.

De fato, o exequente não juntou o título executivo à exordial da execução. Entretanto, é forçoso considerar que o Contrato de Compra e Venda no 202000375 (Id. 43855843, fls. 114/122), devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas – nos termos do art. 585, II do CPC/73 e art. 784, III do CPC/2015 – foi acostado aos autos físicos da Ação Cautelar de Sequestro no 0000220-82.2001.8.11.0033. Posteriormente, o embargado protocolou a execução em apenso à ação cautelar.

(...)

Dessa forma, o título executivo foi devidamente acostado nos autos da ação cautelar, cumprindo-se o requisito previsto no art. 614 do CPC/1973 e no art. 798 do CPC/2015, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Os embargantes também alegam que o demonstrativo de débito, acostado ao processo executivo, não é adequado, pois não indica “os períodos de incidência de juros e dos valores ali lançados”, carecendo de liquidez e incerteza.

Analisando os autos da execução, verifico que o embargado acostou o demonstrativo do débito, sem conter o termo inicial e final dos juros contratuais, muito embora tenha especificado que foi calculado pelo percentual de 12% (doze por cento) ao ano
(Id. 41711971, f. 7, do processo executivo).

Ocorre que, na impugnação (Id. 43855843, f. 101), o embargado informou a incidência dos juros contratuais pelo período de 15 (quinze) meses, compreendido entre 30 de março de 2000, data do vencimento do prazo de entrega (cláusula 4a do Contrato no 202000375), e 05 de junho de 2001 (data do protocolo da execução), sanando, assim, a irregularidade apresentada pelos embargantes.

(...)

Assim, não há nulidade no presente caso, pois o embargado sanou a irregularidade, propiciando aos embargantes a ampla defesa e o contraditório. Portanto, rejeito a preliminar aventada
.

Por fim, os embargantes defendem, preliminarmente, a carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido.

(...)

Dessa forma, a análise da possibilidade jurídica do pedido, no CPC de 2015, é matéria de mérito, de modo que será apreciada em tópico próprio.

Não há outras preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar.

(...)

Destarte, não havendo incompatibilidade do pedido com o ordenamento, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

No caso em tela, o embargado ingressou com a ação de execução de quantia certa, requerendo o equivalente em dinheiro da quantidade de soja devida, acrescido de multa, juros e honorários contratuais, além das custas processuais e despesas com a notificação dos devedores.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o pedido é possível e adequado, vez que a conversão da execução de entrega de coisa pela execução de quantia certa é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, conforme excerto de julgado a seguir:

(...)

Por outro lado, verifico que transitaram em julgado os autos da ação cautelar de sequestro, com a conversão em penhora a favor do embargado. Dessa forma, a obrigação principal foi devidamente satisfeita por meio do processo acautelatório.

Resta, portanto, a análise das obrigações acessórias. Os embargantes alegam a impossibilidade de cumulação dos juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 10% (dez por cento), ambos previstos em contrato.

É conveniente frisar que o contrato, objeto do litígio, foi celebrado entre partes experientes no tipo de negócio, inexistindo assimetria entre os contratantes que justifique a intervenção judicial, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

Ademais, é cabível a cumulação de juros moratórios e multa de mora, pois possuem natureza jurídica distinta, sendo a multa verdadeira cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.”

Do exame dos autos, não há que se falar em nulidade da execução sob o argumento que o contrato firmado entre as parte previa a entrega de incerta e não o pagamento de valor, uma vez que a questão além de já ser pacificada, com ressaltado da sentença, é possível e adequada, o pedido de conversão da execução de entrega de coisa pela execução de quantia certa por estar prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor. Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.-(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092173320248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Em relação à incidência dos juros e correção monetária, ela está prevista no contrato firmado entre as partes, isto é o título executivo e por isso não há como excluir os encargos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Sendo assim, os argumentos apresentados no agravo interno não se mostram suficientes para a modificação da decisão.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025